Tribunal: STF
Processo: Rcl 78256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wylliam Carlos de Almeida, contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo nº 0002812- 60.2024.8.05.0001, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 800 da Repercussão Geral, assim como da ADI nº 2970.



    A parte reclamante alega que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou equivocadamente o Tema RG nº 800, enfatizando haver “evidente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, bem como dos artigos 22, I, e 24, XI e §§ 1º, 2º e 3º, todos da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta, outrossim, que ocorreu violação ao que decidido na ADI nº 2970/DF “em que se reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de regimento interno com previsão de julgamento secreto, hipótese justamente ocorrida no caso em apreço” (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requer 



    “1) seja deferida, liminarmente, a suspensão do processo de nº 0002812-60.2024.8.05.0001 e do ato impugnado, impedindo, por consequência, o seu prosseguimento até ulterior julgamento da presente reclamação; (...)



    5) que ao final seja julgada procedente a Reclamação proposta para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia nos autos do processo nº 0002812-60.2024.8.05.0001, uma vez que equivocadamente utilizou-se da inteligência do artigo 1.030, I, “a” do CPC, com base no RE 835.833- RG/RS (Tema 800), para negar a ascensão do recurso extraordinário, e pelo manifesto desrespeito ao precedente firmado na ADI 2970/DF, e consequentemente seja determinada a remessa dos autos para esta Corte Suprema para julgamento do recurso extraordinário interposto.” (p. 12).



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, na ocasião do processamento do recurso inominado, o TJBA reformou a sentença proferida nos autos do Processo nº 0002812-60.2024.8.05.0001 para afastar a alegada “abusividade da taxa de juros aplicada em empréstimo Crédito pessoal consignado trabalhador do setor privado, no percentual de 2,8%, contraído em outubro de 2019”. Eis a ementa resultante do julgado:



    “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. REVISIONAL DE JUROS. MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. TAXAS DE JUROS APLICADAS NÃO ABUSIVAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Vide trecho do acórdão:



    “Adentrando na análise do mérito recursal, entendo que o mesmo deve ser provido, reformando-se a sentença para improcedência. Debruçando-se sobre o caderno processual, verifica-se que os fatos narrados na exordial indicam que o contrato objeto da lide foi firmado em: Outubro 2019, fazendo a previsão da taxa de juros de 2,8% a.m., a taxa média prevista para o período foi de: Crédito pessoal consignado trabalhadores setor privado foi de 2,48%. 



    Contudo, do cotejo entre a taxa média praticada pelo mercado para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, com aquelas incidentes nos contratos, não se vislumbra a alardeada onerosidade excessiva, eis que está dentro do parâmetro razoável de variação. A taxa média mensal fornecida belo BACEN foi de 2,48% para o período. Conforme Súmula 28 (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS, ATUALIZAÇÃO 26/07/2023), in verbis: (...)



    Assim, aplicado a taxa média de uma vez e meia ficaria: 1,48% x 1,5 = 3,72%, acima desse valor seria considerada abusiva. Desse modo, com fulcro nas razões expendidas, legislação, doutrina e jurisprudência consolidada há longeva data, a improcedência do pleito autoral se impõe, mantendo-se o contrato nos termos pactuado, à mingua de prova de abusividade ou onerosidade excessiva. 



    No mais, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura é inaplicável às instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva. Não sendo constatado abusividade ou onerosidade excessiva, não há que se falar no dever de indenizar.



    (...)



    Pelas razões expostas e tudo mais constante nos autos, julgo no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para REFORMAR A SENTENÇA, a fim de declarar a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos. Sem custas e honorários, eis que vencedor o recorrente”. (eDoc 4, p. 241-242)



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF (...)



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    (...)



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC.” (eDoc. 7)



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJBA, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (eDoc 8)



    Verifico, assim, que o TJBA atuou nos limites de sua competência, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833/RS são aplicáveis ao caso concreto, o que, por consequência, afasta a alegada má aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos:  



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Agravo em Recurso Extraordinário 835.833/RS, DJe 26/03/2015, Rel. Min. Teori Zavascki)”.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    No que diz respeito ao paradigma de confronto exarado na ADI nº 2.970, tem-se que o STF analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei n. 8.185/91) e dos arts. 144, parágrafo único, e 150, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo ente federado, enquanto que a insurgência do reclamante direciona-se ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  



    Sob essa perspectiva, entendo que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Na mesma linha, cito o julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, proferido em caso idêntico:   



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 74.172 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).  



    Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 74.169, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/12/2024; Rcl 74.173, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2024; Rcl 76.296, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 19/2/2025; e Rcl 76.302, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/2/2025.



    Outrossim, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente